Tribunal: TJES
Processo: 5019378-78.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019378-78.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO FRAGA VAZZOLLER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. NARRA O AUTOR QUE EM 28/12/2019 ADQUIRIU, JUNTO À RÉ, PASSAGENS DE AVIÃO COM O INTUITO DE REALIZAR UMA VIAGEM A LAZER EM PORTUGAL, SENDO A SAÍDA NO ES E ESCALA EM GUARULHOS/SP, NO VALOR TOTAL DE R$ 5.460,75. OCORRE QUE ANTES DE CONSEGUIR REALIZAR A VIAGEM INICIOU-SE A PANDEMIA DE COVID-19, COM A CONSEQUENTE NECESSIDADE DE CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VIAGENS. AO BUSCAR RESOLVER A SITUAÇÃO JUNTO À REQUERIDA, SEM SUCESSO MESMO APÓS UTILIZAR O CHAT POR 02 HORAS. APÓS TODA A FADIGA O PLEITEANTE CONSEGUIU SEU DESEJO DE PODER REALIZAR O CRÉDITO COMO QUISESSE NO SITE DA PLEITEADA. DIFERENTE DO COMBINADO E DO OCORRIDO COM SEU AMIGO, O AUTOR NÃO TEVE OS CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS NO SITE, MESMO SE PASSANDO 06 MESES DO ACORDO REALIZADO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$8.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E B) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$5.460,76 SENDO POR DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO OU REEMBOLSO DIRETO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A DISPONIBILIZAR EM FORMA DE CRÉDITOS O VALOR DE R$5.460,75 PARA SEREM UTILIZADOS EM ATÉ 18 MESES. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MATERIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)